Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705167-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SISSI MARA ANDRADE ALVES ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (id. 68729390) interposto por SISSI MARA ANDRADE ALVES ARAUJO contra decisão (id. 219431934- autos de origem) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva de no 0711842-70.2024.8.07.0018, ajuizada pela parte agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. A parte agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que, houve usurpação de competência pelo Juízo a quo ao atribuir efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, tendo em vista que, a decisão vigente na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 negou o pedido liminar requerido pelo Distrito Federal de suspender todas as execuções em curso que versassem sobre a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, uma vez que, não se comprovou o periculum in mora ou fumus boni iuris. Argumenta que, na decisão que determinou o sobrestamento do feito não se considerou o conflito entre o eventual prejuízo ao Erário e o direito à verba alimentar previsto em lei declarada constitucional, cuja discussão já transitou em julgado. Preparo recolhido (id. 68762296). É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital